Tribunal: CARF
Processo: 13002.720319/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720319/2019-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.054 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA SELVITA GONCALVES PERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IR SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA. 808 DO STF -
RE n. 855.091/RS.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS, sob o rito da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função.
Assim, diante do art. 62 do RICARF a decisão do STF deve ser aplicada de
forma obrigatório pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastando
a exigência do IR nas autuações que exigiu o IR de juros sobre mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA SELVITA GONCALVES
PERES, contra o Acórdão n. 11-65.367 proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720319/2019-03
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720319/2019-03

Julgamento em Recife –PE (1a Turma da DRJ/REC), do qual os membros daquele colegiado
entenderam por decidir improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 59/66, relativa ao imposto sobre a
renda de pessoa física, exercício 2017, ano-calendário 2016, apurando o valor do crédito fiscal
em R$ 115.487,73, em razão da omissão de rendimento tributável recebido acumuladamente no
total de R$ 343.228,14 (valor da diferença declara e recolhida), decorrente de acordo trabalhista,
com a seguinte descrição:

Em seu Recurso Voluntário a contribuinte requereu a suspensão do julgamento do
feito em razão do julgamento do tema e em sua impugnação alegou o seguinte:

Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Trata-se de autuação fiscal que apurou omissão de rendimento de valores
recebidos acumuladamente no valor de R$ 343.228,14, decorrente de ação judicial trabalhista, e
que identificou diferença de valor declarado e de valores recolhidos de forma devida.
Segundo a autoridade fiscal, os rendimentos tributáveis foram obtidos do
demonstrativo de cálculo do precatório no 0306900-35.1987.5.04.0004, da 4a Vara do Trabalho
de Porto Alegre (e-fl. 34 deste processo):
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720319/2019-03

A decisão de piso assim concluiu:
12. No presente caso, observa-se que o objeto da ação judicial é a
complementação da aposentadoria até o percentual de 100%, pela
consideração de diversas verbas (horas extras habituais, repousos semanais
e feriados trabalhados, adicional de risco etc), consoante decisão de fls.
19/22.
13. Vê-se, portanto, que as verbas recebidas não decorrem de despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, mas sim de parcelas de complementação de
aposentadoria, vencidas e vincendas. Assim, não se aplica à hipótese o Recurso
Repetitivo - RESP no 1.227.133 -, no qual a Primeira Seção do STJ decidiu que
não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial no contexto de despedida
ou rescisão do contrato de trabalho.
14. Ao julgar o RESP no 1.089.720, a Primeira Seção do STJ definiu o
entendimento sobre a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora,
inclusive aqueles pagos em reclamação trabalhista. Os juros somente são isentos
da tributação nas situações em que o trabalhador perde o emprego ou quando a
verba principal é isenta ou está fora do campo de incidência do imposto de
renda (regra do acessório segue o principal). Em seu voto, o relator, Ministro
Mauro Campbell Marques, destacou que a regra geral é a incidência do IR sobre
os juros de mora, existindo, porém duas exceções: são isentos os juros de mora
pagos no contexto da despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em
reclamatórias trabalhistas ou não; e quando incidentes sobre verba principal
isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora do
contexto da despedida ou rescisão do contrato de trabalho.
(...)
17. Observa-se que a regra geral é a tributação incidente sobre quaisquer
acréscimos, inclusive a correção monetária, por implicar aumento
patrimonial apto a ensejar a incidência do imposto de renda.
18. No presente lançamento, como a verba principal é tributável, também
o são os juros de mora incidentes sobre ela, conforme a regra do
“acessorium sequitur suum principale” (acessório segue o principal).
Entretanto, O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2021), apreciando o Tema n. 808 da
Repercussão Geral, em caso concreto onde em discussão juros moratórios acrescidos a verbas
remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista, considerou não recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16, da Lei n. 4.506/64 que
determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no
pagamento das remunerações previstas no artigo, ou seja, rendimentos do trabalho assalariado
(remunerações advindas de exercício de empregos, cargos ou funções).
Fixou-se então a seguinte tese, do Tema n.o 808 da Repercussão Geral: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720319/2019-03

Igualmente, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 878), a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três novas teses de direito tributário, com a finalidade
de compatibilizar entendimentos anteriores do colegiado – firmados em repetitivos e outros
precedentes – com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 808 da repercussão
geral, segundo a qual "não incide Imposto de Renda (IR) sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
As regras fixadas são as seguintes:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n. 855.091 -
RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de
mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR - Precedente:
REsp. n. 1.089.720 - RS.
Portanto, diante do regramento do art. 60 do RICARF de aplicação obrigatória por
esse colegiado, e tendo em vista que é o caso dos autos a incidência do IR sobre juros, acolho o
recurso do contribuinte para retirar essa exigência.
Assim, devem ser excluídos da base cálculo os valores correspondentes à
descrição dos cálculos da página 34, no que tange à incidência do IR sobre juros de mora.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO, para que seja afastada a exigência do IR sobre juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 108
DF CARF MF
Original